Tribunal: TJDFT
Processo: 0746482-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
Prisão domiciliar. Condições. Comparecimento bimestral. Descumprimento.
1 -- A obrigação de comparecer bimestralmente em juízo será considerada descumprida a partir da data estipulada para o novo comparecimento.
2 -- O período compreendido entre o último comparecimento em juízo e a data em que deveria ocorrer o comparecimento subsequente deve ser considerado como de efetivo cumprimento de pena.
3 -- Agravo provido.